Tribunal: TJMT
Processo: 1027469-47.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027469-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PATRICIA SORAIA FORTES DA SILVA - CPF: 947.781.241-20 (RECORRENTE), FABIO HEIDGGER DA SILVA - CPF: 702.294.571-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A parte agravante não apresentou argumentos novos ou relevantes, o que autoriza a manutenção dos fundamentos da decisão agravada, conforme o entendimento firmado no Tema 1.306 do STJ.

2.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa para o surgimento do dever de indenizar.

3.

Restou demonstrada a orientação expressa para que a consumidora refizesse a transação após bloqueio da primeira tentativa, gerando cobrança indevida em duplicidade que não foi solucionada administrativamente pelas requeridas.

4.

O cartão de crédito consignado possui desconto automático do valor mínimo em folha de pagamento, configurando pagamento regular e financiamento do saldo remanescente, não havendo inadimplência por parte da consumidora.

5.

A desídia das fornecedoras em solucionar o problema administrativamente, mesmo após reclamações da consumidora, caracteriza dano moral que transcende o mero dissabor cotidiano.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por PATRICIA SORAIA FORTES DA SILVA e apresentou o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, em face a Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para CONDENAR as Requeridas, solidariamente: à restituição do valor de R$ R$ 5.429,87 (cinco mil quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos), em sua forma simples, que deve ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir desta data, acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, a partir do evento danoso, consoante disposto no art. 406, do CC; e, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir desta decisão, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a autora não comprovou o pagamento das transações impugnadas, constando apenas os lançamentos de cobrança nas faturas. Argumenta ainda que a duplicidade da transação decorreu de ato exclusivo da consumidora. Por fim, defende a inexistência de dano moral indenizável.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“[...]
conforme se verifica das faturas acostadas aos autos, a recorrente utilizava cartão de crédito na modalidade consignado, em que o valor mínimo da fatura é descontado diretamente em folha de pagamento, de modo que havendo o desconto do valor mínimo em folha, não há que se falar em inadimplência, mas apenas em financiamento do saldo remanescente.

[...]

As requeridas não se desvencilharam em desconstituir as especificidades bem elencadas pela parte autora, ante os dissabores causados pelo fato gerador, tampouco demonstrou a dificuldade em proceder de forma efetiva com o cancelamento das cobranças.

Ante a responsabilidade civil objetiva, conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, as requeridas respondem, de forma solidária, pelo serviço defeituoso prestado, independentemente da existência de culpa.

No que se refere aos danos morais, os fatos vivenciados desbordam as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

[...]

O dano moral configura-se pela desídia, uma vez que, diante da reclamação do recorrente sobre a cobrança indevida (id. 300073475), as reclamadas continuaram a proceder as cobranças, sem oportunizar a solução do problema na esfera administrativa.
” (Grifei)

Quanto à preliminar de ausência de impugnação específica, verifico que o agravante impugnou, ainda que de forma sucinta, o fundamento central da decisão monocrática, qual seja, a responsabilidade pela cobrança em duplicidade e o consequente dever de indenizar. Assim,
rejeito
a preliminar.

Destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, verifico que a agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses já analisadas.

Neste ponto, aplica-se o entendimento firmado pelo
STJ no Tema 1.306
, que admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao agravo, quando a parte não apresenta novas razões aptas a infirmá-la.

É de se observar que a autora utilizava cartão de crédito consignado, modalidade em que o valor mínimo da fatura é descontado automaticamente de sua remuneração. Deste modo, ainda que não tenha havido a quitação integral das faturas, restou demonstrado que parte do débito foi efetivamente satisfeita, o que afasta qualquer alegação de inadimplemento ou ausência de pagamento.

No tocante à duplicidade da cobrança, constata-se que as rés não foram diligentes na solução do problema apontado, mesmo após a autora ter buscado atendimento e esclarecimento junto aos canais competentes. A falha na prestação do serviço, portanto, restou caracterizada, sendo inviável atribuir à consumidora a responsabilidade exclusiva pela inconsistência nas transações.

A responsabilidade objetiva dos fornecedores, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe o dever de reparação dos danos causados por defeitos na prestação dos serviços, salvo prova de excludente legal — o que não se verifica no caso concreto.

Quanto ao dano moral, não se trata de mero aborrecimento ou contratempo corriqueiro. A cobrança indevida, aliada à inércia do fornecedor em resolver a situação no âmbito extrajudicial, ultrapassa o limite do aceitável, atingindo direitos da personalidade da consumidora, tais como sua paz e segurança financeira.

A jurisprudência desta Turma é firme no sentido de reconhecer o cabimento de indenização moral em situações que envolvem cobrança indevida reiterada e falha no atendimento pós-consumo, como demonstrado no julgado de referência: NU 1027544-23.2024.8.11.0001.

No que diz respeito ao montante arbitrado, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da reparação integral, da proporcionalidade e da função pedagógica da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026